Tribunal: TJMT
Processo: 0010397-13.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
BENEDITO EDMUNDO REINERS
MUNICÍPIO DE VÁRZE GRANDE

Número do Protocolo: 110957/2017
Data de Julgamento: 09-12-2019

RELATOR: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - INCORPORAÇÃO - QUINTOS - CARGOS EM COMISSÃO - SUBSÍDIO - PARCELA ÚNICA - EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 - PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS - REAJUSTE DE ACORDO COM OS VALORES ATUAIS DOS CARGOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STF E STJ – PEDIDO SUCESSIVO – ATUALIZAÇÃO ANUAL PELOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS NO CARGO COMISSIONADO – PARIDADE NOMINAL DE GRATIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA 339 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO QUANTO AO REGIME JURÍDICO (TEMA 41 DO STF) – SENTENÇA RETIFICA – ORDEM DENEGADA.
1. As incorporações ocorridas antes da Emenda Constitucional n° 20/1998 continuam sendo pagas, em forma de subsídio, em parcela única aos servidores.
2. Os servidores públicos beneficiados pela incorporação de quintos não possuem direito a manutenção do cálculo da sua remuneração vinculada ao valor percebido pelos atuais ocupantes dos respectivos cargos em comissão.
3. Pedido sucessivo. Determinação de que o valor dos quintos incorporados, desde o momento que nasceu o direito, seja atualizado anualmente pelos menos índices utilizados na correção do valor do cargo comissionado de Coordenador, para manter-se assim a paridade nominal da gratificação e/ou pelos índices gerais de reajuste da remuneração dos servidores.
4. É vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que este não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CF), sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
5. Incidência da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal.
6. Ausência de direito adquirido quanto ao regime jurídico.
7. Repercussão geral (tema 41 do STF).
8. Portanto, perfeitamente constitucional a modificação da forma de cálculo da remuneração dos servidores, sem que isto incorra em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
9. Sentença Retificada para, em sede de Reexame Necessário, Denegar a ordem.

INTERESSADO(S):
BENEDITO EDMUNDO REINERS
MUNICÍPIO DE VÁRZE GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Benedito Edmundo Reiners contra o ato do Prefeito Municipal, concedeu-lhe, parcialmente, a ordem, para determinar o reajuste anual dos quintos incorporados, desde a sua concessão, com base nos mesmos índices quando dos reajustes gerais de vencimentos do servidor municipal (fls. 61/76).
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela retificação da sentença, para denegar a ordem (fls. 90/93-TJ/MT).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Benedito Edmundo Reiners contra o ato do Prefeito Municipal, concedeu, parcialmente, a ordem, para determinar o reajuste anual dos quintos incorporados, desde a sua concessão, com base nos mesmos índices quando de reajustes gerais de vencimentos do servidor municipal (fls. 61/76).
Consta dos autos que Benedito Edmundo Reiners impetrou o Mandado de Segurança, objetivando atacar o ato da Autoridade tida por coatora - Prefeito Municipal de Várzea Grande -, afirmando, em sua inicial, que é servidor público municipal desde 02/01/1993, tendo exercido cargos em comissão, dentre eles o de Coordenador Administrativo de 16/02/1994 a 31/03/1995 e o cargo de Coordenador de Recursos Humanos de 02/01/1997 a 01/08/2006, obtendo, pelas Portarias n. 498/2004 e n. 588/2004, o benefício da incorporação de 5/5 (cinco quintos) da gratificação do cargo comissionado, sendo 3/5 (três quintos) do cargo de Coordenador Administrativo e 2/5 (dois quintos) do cargo de Coordenador de Recursos Humanos, cuja gratificação passou a ser de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Salienta que, apesar da alteração na simbologia e no valor da gratificação do referido cargo, suas respectivas nomenclaturas e as atribuições permaneceram inalteradas, de forma que faz jus à incorporação atualizada, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
Sustentou, ainda, que o Impetrado se recusa a pagar de acordo com a remuneração atual de tais cargos em comissão.
Assim, invocando, a isonomia prevista no art. 52 do próprio Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e com fundamento no art. 37, X e XV, da Constituição Federal, pede lhe seja concedida a ordem, a fim de ordenar ao impetrado que efetue o pagamento de 5/5 (cinco quintos) de incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão de Coordenador Administrativo e Coordenador de Recursos Humanos, com início na próxima folha de pagamento.
Caso não seja este o entendimento, requer, ainda, seja determinada a atualização das verbas incorporadas, com base em índices utilizados na correção do valor do cargo comissionado de Gerente e/ou pelos índices gerais de reajuste da remuneração dos servidores de Várzea Grande.
Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Juiz singular concedeu, parcialmente, a ordem, para determinar o reajuste anual dos quintos incorporados, desde a sua concessão, com base nos índices aplicados aos servidores públicos municipais, nos seguintes termos:
Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança, julgando procedente o pedido sucessivo formulado na ação mandamental, consistente no reajuste anual dos quintos incorporados desde a sua concessão, com base nos índices aplicados aos cargos comissionados, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.
Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.
Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso ex officio, não merece reparo.
O cerne da questão processual a ser enfrentada cinge-se na aferição do apontado direito, do Impetrante, de obter a substituição da vantagem financeira, advinda da noticiada incorporação dos cargos em comissão de Coordenador Administrativo e de Coordenador de Recursos Humanos, segundo a legislação municipal de Várzea Grande.
Do exame dos autos, verifica-se que a Administração Pública Municipal já reconheceu, em favor do Impetrante, o direito a incorporar à sua remuneração o benefício da incorporação da gratificação do cargo comissionado, sendo 3/5 (três quintos) do cargo de Coordenador Administrativo e 2/5 (dois quintos) do cargo de Coordenador de Recursos Humanos, e desde o ano de 2004, já havia incorporado os "quintos". Não se verifica, portanto, à época dos fatos, a transgressão ao princípio constitucional da isonomia.
Registra-se que é vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que este não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CRF), além do que, a fixação e alteração da remuneração só pode ser feita por lei específica, ante o princípio da legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da CRF.
Ademais, o inciso XIII do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, veda a equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do Serviço Público.
Salienta-se que a matéria é objeto da Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula n. 339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
Sobre o tema, a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA DE GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI No 12.203/2004 AOS DETENTORES DO POSTO DE CAPITÃO PM. ISONOMIA DE VENCIMENTOS. PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. O Administrador Público está adstrito, em sua atuação, ao princípio constitucional da legalidade. 2. A parcela equivalente a 25% da gratificação prevista no § 2o do artigo 11 da Lei no 10.395/95 destina-se aos integrantes do posto de Capitão PM da Brigada Militar, sendo defeso estendê-la aos demais graus hierárquicos. 3. O Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, posto que não tem função legislativa. Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Apelação desprovida. (TJRS - Apelação Cível No 70029056843, Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl. DJ 15/04/09). (Destaquei).
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 563.695/RN, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, a saber:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, Repercussão Geral – Mérito publicado no DJe-053 em 20.3.2009 e no Ementário vol. 2353-06, p. 1099 e na RTJ vol. 208-03, p. 1254.).
Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se a posição da Suprema Corte. Veja-se o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. MUDANÇA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REAJUSTE NOS MOLDES DO NOVO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. (...).
3. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o modo de cálculo das gratificações incorporadas é fixado pela legislação e não se vincula aos cargos comissionados atuais, mormente após a existência de alteração de regime jurídico. Precedentes: AgRg no RMS 44.664/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RMS 35.886/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.2.2012. 4. "Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula 339/STF). Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 46.135/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015) (Destaquei).
Frise-se que, em relação à aludida gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, o §2o do artigo 72 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Lei Municipal n. 1.164/1991), na sua redação originária, estabelecia:
Art. 72 - Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.
§1o - Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir dos limites estabelecidos no art. 53.
§2o - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia e assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos. §3° Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão.
Nada obstante, em razão da Emenda Constitucional n. 20/1998, a Lei Complementar n. 3.463/2010 trouxe, de forma expressa, a regra de não incorporação dos acréscimos pela ocupação de cargos em comissão. Veja-se:
Art. 9° - (...).
§2°. Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam à remuneração mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria.
Assim, não há dúvidas de que a Impetrante, à época em que incorporou os quintos, fazia jus ao recebimento da gratificação. Contudo, em razão da Emenda Constitucional e da edição da Lei Municipal de 2010, acima mencionadas, o instituto de incorporação já não permanece.
Dessa forma, após a exoneração do cargo comissionado, o servidor não continua a receber os vencimentos ou vantagens pecuniárias a ele inerentes, mas a gratificação conquistada pelo preenchimento dos requisitos legais da incorporação.
Não bastasse isso, observa-se que, com o advento da Lei Complementar Municipal n. 3.463/2010, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo, seguida da Lei Complementar Municipal n. 3.719/2011, que alterou os anexos dessa primeira lei citada, houve mudança na nomenclatura padrão correspondente ao cargo ou função e na sua respectiva simbologia remuneratória, o que permite afirmar que a simbologia DAS foi substituída pela simbologia DGA.
Ademais, ainda que fosse possível atualizar os valores, com a substituição da nomenclatura DAS para DGA, como pretende a Recorrente, a via eleita não seria a correta, pois o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO – DIREITO JÁ RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS 5/5 CINCO QUINTOS EM VALOR ATUALIZADO – UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Pretendendo a apelante o pagamento dos 5/5 (cinco) quintos de incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão e não a sua efetiva incorporação, a denegação da segurança é medida que se impõe, visto que a via mandamental não é substitutiva de ação de cobrança. (Ap 55259/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 21/07/2015, publicado no DJE 27/07/2015).
Igualmente, merece ratificação o ponto pedido sucessivo de atualização das verbas incorporadas, com base nos índices dos reajustes gerais dos vencimentos do servidor municipal, uma vez que a Administração Pública, ao prever a revisão geral anual a todos servidores municipais, esse reajuste geral deve repercutir no valor da incorporação de função que o Impetrante obteve em 2004, o que não foi observado, estabelecendo-se uma parcela fixa e invariável, como o que se tem inequívoca prova do prejuízo suportado pelo servidor, de que se impõe reconhecer a existência de decesso remuneratório no caso concreto, como bem observado pelo Magistrado singular.
Logo, faz jus o Impetrante ao reajuste dos valores referentes à incorporação de função nos mesmos índices quando de reajustes gerais de vencimentos do servidor municipal.
Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo a quo é medida impositiva.
Ante o exposto, RATIFICO o ato sentencial sob o crivo do reexame.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019:
O RELATOR RATIFICOU O ATO SENTENCIAL. PEDIU VISTA A 1a VOGAL. A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem para determinar o reajuste anual dos quintos incorporados, desde a sua concessão, com base nos mesmos índices quando de reajustes gerais de vencimentos do servidor municipal.
Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certidão de p. 82, vindos os autos a este Sodalício para reexame necessário.
O e. Des. Márcio Vidal, relator do feito, votou pela ratificação da sentença.
Pedi vista para melhor análise da matéria.
Ao compulsar os autos, verifica-se que o Impetrante formulou pedido sucessivo, nos seguintes termos (p. 28):

(...)
Requer ainda, que, seja ao final, concedido a ordem objeto do pedido, para referendar o direito a incorporação dos quintos e determinar que o impetrado efetue o pagamento 5/5 (cinco quintos) de incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão, a que tem direito o impetrante, na forma determinada pelo art. 72, §2o, da Lei Municipal 1.164/1991, em sua redação original, pelo valor atual do cargo em comissão de Coordenador, fixado na Lei Complementar no 3.463/2010 e Lei 3.719/2011, e efetue o seu pagamento já na próxima folha de pagamento e assim por diante, independentemente da interposição de recurso (art. 14, §3o da Lei 12.016/2009), bem assim ao pagamento, em momento único, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do presente writ (art. 14, §4o, da Lei 12.016/2009); para que sejam evitados danos irreparáveis e direito líquido e certo da impetrante.
Requer outrossim, para a hipótese de Vossa Excelência entender devida a atualização dos valores inerentes a incorporação dos quintos, mas inaplicáveis os valores fixados na Lei Complementar no 3.463/2010 e Lei 3.719/2011, como pedido sucessivo, que digne, na própria sentença, determinar que o valor dos quintos incorporados, desde o momento que nasceu o direito, seja atualizado anualmente pelos menos índices utilizados na correção do valor do cargo comissionado de Coordenador, para manter-se assim a paridade nominal da gratificação e/ou pelos índices gerais de reajuste da remuneração do servidores do Município de Várzea Grande/MT, ou ainda pelo índice do INPC/IBGE, face aos comandos legais contidos no art. 37, X, da CF/88 e no art. 52, da Lei Municipal 1.164/91, que proíbem o congelamento dos vencimentos, com pagamento destes valores na forma requerida no parágrafo anterior.

Analiso, pois, o pedido principal, qual seja: a realização do pagamento dos quintos incorporados pelo valor atual do cargo em comissão de Coordenador.
De acordo com a ficha funcional anexada à p. 32 dos autos, constata-se que o Impetrante é servidor público municipal efetivo desde 23/08/1994, tendo exercido vários cargos comissionados e, dentre eles o de Coordenador Administrativo no período compreendido entre 16/02/1994 a 31/03/1995.
Posteriormente, exerceu o cargo comissionado de Coordenador de Recursos Humanos entre 02/01/1997 a 01/08/2006.
Na mesma ficha funcional, verifica-se que o Impetrante obteve o benefício da incorporação de 5/5 (cinco quintos) da gratificação do cargo comissionado, sendo 3/5 (três quintos) do cargo de Coordenador Administrativo e 2/5 (dois quintos) do cargo de Coordenador de Recursos Humanos.
A incorporação da gratificação por função no Município de Várzea Grande foi introduzida pela Lei Complementar Municipal n° 1.164/1991, que assim estabelecia, in verbis:

Art. 72 - Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.
(...)
§ 2o - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia e assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.
§3° Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão.

A incorporação foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional no 20/1998 e art. 9o, §2o, da Lei Municipal no 3.463/2010.
No entanto, considerando que a incorporação foi concedido ao Impetrante antes das mudanças constitucionais e lei infraconstitucional, deve-se mantê-la, sob a égide da lei que esta ocorreu, pois o subsídio dos servidores é pago em parcela única.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INCORPORAÇÃO - QUINTOS - CARGOS EM COMISSÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SUBSÍDIO - PARCELA ÚNICA - EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 - PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS - REAJUSTE DE ACORDO COM OS VALORES ATUAIS DOS CARGOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STF E STJ - APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO - PREJUDICADOS. A Lei do Mandado de Segurança estipula que o ato passível de correção via writ é praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica que exerça atribuições públicas. Desse modo, caso o ato, indigitado de ilegal, seja praticado pelo Prefeito Municipal, este é parte legítima para figurar no polo passivo do mandamus. As incorporações ocorridas antes da Emenda Constitucional n° 20/1998 continuam sendo pagas, em forma de subsídio, em parcela única aos servidores. Os servidores públicos beneficiados pela incorporação de quintos não possuem direito a manutenção do cálculo da sua remuneração vinculada ao valor percebido pelos atuais ocupantes dos respectivos cargos em comissão. (TJ/MT - N.U 0012988-45.2015.8.11.0002, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019) (NEGRITEI)

Desta forma, subsiste o direito de incorporação da função gratificada exercida sob a vigência do § 2o do artigo 72 da Lei Complementar Municipal n° 1.164/1991, na redação originária.
Nesse aspecto, correto o ato sentencial que denegou a ordem quanto ao pedido principal.
Acompanho, pois o e. Des. Marcio Vidal quanto ao pedido principal.
No que tange ao pedido sucessivo, qual seja, determinar que o valor dos quintos incorporados, desde o momento que nasceu o direito, seja atualizado anualmente pelos menos índices utilizados na correção do valor do cargo comissionado de Coordenador, para manter-se assim a paridade nominal da gratificação e/ou pelos índices gerais de reajuste da remuneração dos servidores do Município de Várzea Grande/MT, peço vênia para divergir pelos seguintes fundamentos.
O que o Impetrante pleiteia com o referido sucessivo é, na realidade, alcançar o mesmo resultado e efeito econômico do pedido principal, por meio de outros argumentos.
Conforme pacificado na jurisprudência pátria, é vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que este não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CF), sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Registro que a matéria amolda-se ao verbete Sumular no. 339 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Nesse norte, a fixação e alteração da remuneração só pode ser feita por lei específica, em observância ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37, “caput”, da Carta Magna.
Insta consignar também que o art. 37, XIII, da Carta Magna veda a equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
Assim está redigido o referido dispositivo constitucional, in verbis:
Art. 37 (...)
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Soma-se a isto, o fato do Supremo Tribunal Federal já ter pacificada a questão, em sede de repercussão geral (tema 41), ao afirmar a ausência de direito adquirido quanto ao regime jurídico dos servidores públicos.
Portanto, perfeitamente constitucional a modificação da forma de cálculo da remuneração dos servidores, sem que isto incorra em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
Assim restou decidido na referida repercussão geral, in verbis:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, Repercussão Geral – Mérito publicado no DJe-053 em 20.3.2009 e no Ementário vol. 2353-06, p. 1099 e na RTJ vol. 208-03, p. 1254.) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Des. Relator para, em sede de Reexame Necessário, RETIFICAR a sentença para denegar a ordem.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019:
O RELATOR RATIFICOU A SENTENÇA. A 1a VOGAL RETIFICOU PARA DENEGAR A ORDEM. A 2a VOGAL PEDIU VISTA.

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Benedito Edmundo Reiners contra o ato do Prefeito Municipal, concedeu, parcialmente, a ordem, para determinar o reajuste anual dos quintos incorporados, desde a sua concessão, com base nos mesmos índices quando de reajustes gerais de vencimentos do servidor municipal.
O Exmo. Desembargador Márcio Vidal, relator do recurso, votou no sentido de ratificar o ato sentencial. Por outro lado, a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, pedindo vênia, ao Des. Relator, votou para retificar a sentença, a fim de denegar a ordem vindicada.
Em razão dos posicionamentos divergentes, solicitei vistas dos autos para melhor análise da matéria em julgamento.
Extrai-se dos autos que Benedito Edmundo Reiners impetrou o Mandado de Segurança, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Várzea Grande, no qual alega que é servidor público municipal desde 2-1-1993, tendo exercido cargos em comissão, dentre eles o de Coordenador Administrativo de 16-2-1994 a 31-3-1995 e o cargo de Coordenador de Recursos Humanos de 2-1-1997 a 1o-8-2006, obtendo, pelas Portarias n. 498/2004 e n. 588/2004, o benefício da incorporação de 5/5 (cinco quintos) da gratificação do cargo comissionado, sendo 3/5 (três quintos) do cargo de Coordenador Administrativo e 2/5 (dois quintos) do cargo de Coordenador de Recursos Humanos, cuja gratificação passou a ser de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Diz que, apesar da alteração na simbologia e no valor da gratificação do referido cargo, suas respectivas nomenclaturas e as atribuições permaneceram inalteradas, de forma que faz jus à incorporação atualizada, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
Desse modo, invocando, a isonomia prevista no artigo 52 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e, com fulcro no artigo 37, X e XV, da Constituição Federal, requer a concessão da ordem para referendar o direito de incorporação dos quintos e determinar que o Impetrado efetue o pagamento dos 5/5 de incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão de Coordenador Administrativo e Coordenador de Recursos Humanos, com início na próxima folha de pagamento, bem como o pagamento, em momento único, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do writ.
Alternativamente, pugna pela atualização das verbas incorporadas, com base em índices utilizados na correção do valor do cargo comissionado de Coordenador e/ou pelos índices gerais de reajuste da remuneração dos servidores de Várzea Grande.
Quanto ao pedido principal, também coaduno do mesmo entendimento dos ilustres Desembargadores que compõe esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Isso porque, é vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que a este não cabe substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CRF), além do que a fixação e alteração da remuneração só pode ser feita por lei específica, ante o princípio da legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da CF.
Ademais, o artigo 37, XIII, da Constituição Federal, veda a equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do Serviço Público.
Salienta-se que a matéria é objeto da Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 563.965/RN, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, a saber:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, Repercussão Geral – Mérito publicado no DJe-053 em 20.3.2009 e no Ementário vol. 2353-06, p. 1099 e na RTJ vol. 208-03, p. 1254.).

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se à posição da Suprema Corte. Veja-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. MUDANÇA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REAJUSTE NOS MOLDES DO NOVO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto com o objetivo de reformar acórdão no qual se denegou o pleito para que as gratificações de função, incorporadas por aposentados, fossem equiparadas aos valores atualmente percebidos pelos servidores da ativa.
2. O Tribunal de origem bem firmou que não houve decesso remuneratório e que o pleito mandamental pugna por isonomia de parcelas remuneratórias incorporadas por ocasião da inativação com valores criados por novo regime remuneratório.
3. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o modo de cálculo das gratificações incorporadas é fixado pela legislação e não se vincula aos cargos comissionados atuais, mormente após a existência de alteração de regime jurídico. Precedentes: AgRg no RMS 44.664/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RMS 35.886/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.2.2012.
4. "Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula 339/STF). Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 46.135/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 11/5/2015). [Destaquei].

Assim, não há como determinar o pagamento dos quintos incorporados pelo Impetrante, pelo valor atual do cargo em comissão.
Quanto ao pedido alternativo formulado no mandamus, qual seja, atualização das verbas incorporadas, com base em índices utilizados na correção do valor do cargo comissionado de Coordenador e/ou pelos índices gerais de reajuste da remuneração dos servidores de Várzea Grande, peço vênia desde já ao Desembargador Relator para acompanhar a Desembargadora Maria Erotides Kneip.
Conforme alhures consignado, a pretensão também não encontraria guarida em razão de que é vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que este não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CF), assim como a fixação e alteração da remuneração só pode ser feita por lei específica, ante o princípio da legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da CF/1988.
Com esses fundamentos, entendo que não há direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual a sentença merece ser retificada.
Ante o exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator, acompanho a Desembargadora Maria Erotides Kneip para RETIFICAR a sentença, em Remessa Necessária, denegando, por conseguinte, a segurança.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, RETIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DOS VOTOS DA 1a E 2a VOGAIS, VENCIDO O RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP
REDATORA DESIGNADA